Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AQUINO ADVOGADOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, 0701006-02.2018.8.07.0001, por meio da qual foi indeferido pedido de penhora de valores depositados em fundo de previdência complementar, em razão de sua natureza alimentar. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que valores em fundo de previdência privada ou complementar são passíveis de penhora, pois não possuem, objetivamente, caráter alimentar, enquadrando-se no rol dos arts. 835 e 854 do CPC/15 como dinheiro em depósito ou aplicação financeira. Aduz que a jurisprudência do deste Tribunal vem reconhecendo a natureza salarial dos honorários advocatícios - objeto do cumprimento de sentença - para mitigar eventuais impenhorabilidades previstas no art. 833 do CPC/2015. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal, a fim de seja deferida penhora pretendida para quitar o valor da dívida. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, pois compartilho do entendimento do magistrado a quo de que, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, valores depositados em fundo de previdência complementar possuem natureza alimentar e, em princípio, são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Oportuno esclarecer ainda que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal do § 2o do art. 833 do CPC, inserida na expressão prestação alimentícia, de forma a autorizar a penhora pretendida, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. Assim, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator